Tribunal: TJDFT
Processo: 0723440-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723440-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIA ISABEL DE MORAES FRAZAO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Despacho Para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intimem-se os impetrados, Secretário de Educação do Distrito Federal e Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem quanto às informações prestadas pela impetrante no ID no 13655926. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro